Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TORTURA. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. AMEAÇA. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DE INTIMIDADE SEXUAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE PORNOGRAFIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II DO CP. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A absorção de um tipo penal por outro de maior amplitude ocorre nas hipóteses em que a conduta do agente configura crime preparatório para a prática do delito fim, aquele realmente desejado pelo criminoso. No caso dos autos, não é possível considerar o crime de registro não autorizado de intimidade sexual (art. 216-B do CP) como meio preparatório para o crime de divulgação de cena de pornografia (art. 218-C do CP), uma vez que os delitos foram praticados em momentos distintos, revelando, segundo as provas contates dos autos, desígnios autônomos do réu.

2. O art. 226, II do CP prevê que a pena será aumentada da metade quando “o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela”. A mera alegação de que o relacionamento do acusado e da vítima teria começado em período próximo aos fatos apurados nos autos não é suficiente para afastar a causa de aumento de pena, ainda mais quando o acusado residia na casa da vítima, local onde foram praticados os delitos.

3. A utilização de condenações anteriores não se mostra fundamentação idônea para elevar a pena base em razão da análise negativa da personalidade do réu, ainda mais quando já foram destacadas para valorar negativamente os maus antecedentes. Precedentes.

4. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, devendo ser fixada de modo razoável e equânime.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir a pena em definitivo para 11 (onze) anos, 07 (meses) e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção, no regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa.